Tribunal: TJDFT
Processo: 0753559-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753559-82.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA SUANI ALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA SUANI ALVES DA SILVA contra decisão proferida nos autos da ação proposta perante a 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à suspensão dos descontos mensais efetuados em seus proventos de aposentadoria. A agravante, servidora pública aposentada, narra que a Administração Pública vem realizando descontos compulsórios no valor de R$ 1.841,75, correspondentes a mais de 36% de sua renda líquida, aproximadamente R$ 5.100,00, com o objetivo de reaver valores pagos por força de decisão liminar proferida no Processo no 0021712-35.2014.8.07.0018. A liminar permaneceu vigente por mais de cinco anos, sendo posteriormente revogada, com trânsito em julgado em 26/11/2019. Segundo sustenta, a cobrança seria ilegal e abusiva, razão pela qual pleiteou, em primeiro grau, a suspensão imediata da exação, pedido negado pelo magistrado de origem Em suas razões recursais, defende que os descontos comprometem gravemente sua subsistência, dada a natureza alimentar da verba. Alega que os valores recebidos decorreram de decisão judicial regularmente vigente, o que caracteriza sua boa-fé, invocando jurisprudência consolidada do STF e do STJ no sentido da irrepetibilidade de verbas remuneratórias de natureza alimentar recebidas de boa-fé, ainda que oriundas de tutela posteriormente revogada. Argumenta que a manutenção dos descontos viola a dignidade da pessoa humana e afronta entendimento pacificado sobre a impossibilidade de restituição nesses casos. A agravante igualmente sustenta a inexistência de título executivo judicial que legitime a cobrança, pois a sentença que revogou a tutela antecipada não a condenou expressamente à devolução dos valores recebidos. Defende que a Administração não pode instituir, de forma unilateral, obrigação de ressarcimento, sendo necessária prévia constituição judicial do crédito, em respeito ao contraditório e à coisa julgada. Para reforçar esse argumento, transcreve julgados de Tribunais Regionais Federais e decisões da Segunda Seção do STJ que condicionam a restituição à instauração de procedimento executivo próprio. Subsidiariamente, a agravante alega prescrição da pretensão executória, sustentando que, nos termos do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 150 do STF, o prazo quinquenal para a Fazenda promover a cobrança iniciou-se em 26/11/2019, com o trânsito em julgado do processo originário, tendo expirado em 26/11/2024. Afirma que a abertura de procedimento administrativo interno não interrompe nem suspende o prazo prescricional, razão pela qual a cobrança seria manifestamente intempestiva. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo, para determinar a suspensão imediata dos descontos, diante da presença dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente o risco de dano irreparável decorrente de significativa redução de seus proventos mensais. Pede, ainda, o provimento definitivo do recurso para reformar a decisão agravada e impedir a continuidade da cobrança até o julgamento final da ação principal. Sem necessidade de preparo, considerando a gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo à apreciação do pedido de tutela de urgência recursal. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo diploma, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. No caso em exame, porém, não se encontram presentes os requisitos necessários para o deferimento da medida extrema. Explico. Consoante relatado, a agravante sustenta, essencialmente, que os descontos realizados em seus proventos seriam ilegais, violariam a irrepetibilidade das verbas alimentares percebidas de boa-fé e comprometeriam sua subsistência. Entretanto, em juízo de cognição sumária, próprio desta fase recursal, não é possível reconhecer, com a robustez exigida, a plausibilidade de tais alegações. Conforme destacado pelo Juízo de origem, a percepção dos valores pela recorrente decorreu de decisão liminar precária, posteriormente revogada, circunstância que, a princípio, não impede o ressarcimento ao erário, sobretudo quando já instaurado processo administrativo específico para apuração e recuperação dos montantes pagos de forma indevida. A existência desse procedimento, devidamente informado nos autos, reforça a higidez formal da cobrança e afasta, nesta etapa inicial, qualquer presunção de irregularidade. Ademais, os documentos acostados revelam que o abatimento mensal corresponde a aproximadamente 10% dos proventos da servidora aposentada, percentual que, embora naturalmente indesejado, não se mostra desarrazoado ao ponto de caracterizar violação direta e imediata ao princípio da dignidade da pessoa humana, especialmente considerando o caráter provisório da análise e a natureza alimentar do subsídio apenas em seu sentido próprio, e não em relação ao desconto administrativo. Ressalte-se que a alegação de que a cobrança afrontaria a irrepetibilidade das verbas de natureza alimentar não pode ser acolhida de plano, pois o próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ estabelece que a devolução de valores pode ser admitida quando ausente boa-fé objetiva ou quando houver decisão que, embora posteriormente revista, gerou pagamento indevido. A verificação da boa-fé subjetiva da agravante, fundamento central de sua tese, demanda dilação probatória, incompatível com o rito estreito do agravo de instrumento e com a cognição sumária da tutela de urgência. É igualmente prematuro reconhecer ilegalidade da cobrança com fundamento na ausência de título executivo judicial. O que se vislumbra, por ora, é que a Administração Pública, após o trânsito em julgado da sentença que revogou a liminar, adotou providências internas para recomposição de valores, o que, em tese, se harmoniza com o dever constitucional de proteção ao erário. A controvérsia acerca da adequação formal do procedimento adotado ou da eventual necessidade de provocação judicial específica é matéria a ser enfrentada somente após instrução adequada, sob pena de supressão indevida da esfera administrativa e de julgamento precipitado. Também não há, nesta fase preliminar, qualquer elemento que evidencie a alegada prescrição da pretensão executória. A própria agravante informa que os descontos tiveram início em 2021, o que, por si só, demonstra que não transcorreu o prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/1932. Assim, ainda que se cogitasse da necessidade de cobrança judicial, tese que será oportunamente examinada, não há lastro fático ou documental que permita afirmar, em cognição sumária, a consumação da prescrição, razão pela qual a alegação não se presta, por ora, a infirmar a legalidade do procedimento administrativo instaurado nem a justificar a suspensão imediata dos abatimentos. Ademais, quanto ao perigo de dano, embora a agravante sustente que os descontos comprometem significativamente sua renda, o percentual abatido, correspondente a cerca de 10% de seu subsídio, não revela, de imediato, risco irreversível ou impacto desproporcional sobre sua capacidade de subsistência, especialmente quando comparado a precedentes nos quais o comprometimento da renda superava limites razoáveis. Nesse contexto, a medida constritiva não se apresenta, de plano, gravosa a ponto de justificar intervenção judicial urgente. Portanto, não demonstrada a probabilidade do direito invocado, nem o perigo de dano qualificado apto a autorizar a suspensão imediata dos descontos, impõe-se a manutenção da decisão recorrida até que o recurso seja apreciado em cognição exauriente. Cumpre ainda consignar que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 531, segundo o qual valores recebidos por servidor público de boa-fé, em razão de erro administrativo ou interpretação equivocada da lei, são irrepetíveis, diante da legítima expectativa de definitividade do pagamento, não se amolda ao caso concreto. Quanto ao ponto, a própria Corte Superior distingue expressamente tal hipótese daquela em que o recebimento decorre de decisão judicial precária, posteriormente reformada ou cassada, como na situação ora analisada. Nesses casos, não se trata de erro administrativo puro, mas de erro judicial, situação em que a restituição, ao menos em tese, é devida, salvo demonstração inequívoca de boa-fé objetiva do beneficiário. Assim, ao contrário do que sustenta a agravante, a mera invocação da irrepetibilidade não é suficiente para afastar a cobrança, impondo-se análise probatória aprofundada acerca da existência e extensão da boa-fé no recebimento, o que, por sua própria natureza, não pode ser resolvido em sede de cognição sumária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 9 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator